Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702061-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLDENIR DE ALMEIDA FILHO IMPETRANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OLDENIR DE ALMEIDA FILHO, em que se impugna a prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo. A defesa relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2024 pela prática, em tese, dos crimes do art. 121, §2o, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), art. 329 do Código Penal, art. 306 da Lei no 9.503/97 e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90. Argumenta que a denúncia foi recebida em 1o/04/2024, com encerramento da primeira fase escalonada do Tribunal do Júri em 18/12/2024, ocasião em que o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia. Discorre sobre o constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo da prisão preventiva, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; afirma que o processo não possui complexidade. Destaca que as súmulas 21 e 52 do STJ não podem ser aplicadas de modo absoluto. Assevera que o paciente está preso há mais de 1 ano tão somente pela gravidade abstrata do delito, configurando antecipação da execução da pena, implicando ofensa ao princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, que o paciente sofre com histórico de alterações de humor, episódios depressivos, ansiedade, alterações de comportamento, pensamentos de morte com ideação suicida, e outros, conforme relatório médico. Necessita, portanto, de medicação específica e tratamento contínuo diante da gravidade do quadro de saúde mental. Cita jurisprudência a ressalta que a prisão provisória é incompatível com os direitos da pessoa com transtornos mentais. Nesses termos, requer a concessão de liminar para que o paciente tenha o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou que lhe seja deferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares adicionais. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, teria o paciente, na madrugada do dia 13/03/2023, por volta da 1h, no estacionamento em frente ao centro comercial CONIC, na condução de veículo automotor, agindo dolosamente, jogado o carro contra três vítimas policiais militares, não logrando êxito em atingi-los porque se desvencilharam em tempo hábil. Na madrugada dos fatos, ainda segundo a inicial acusatória, o paciente estava no interior de seu veículo na companhia de uma adolescente, quando foram abordados pela polícia militar. Os policiais deteriam determinado que os dois desembarcassem do veículo, no que foram atendidos; no entanto, o paciente tornou a entrar no carro, engatou a marcha ré, derrubou os policiais João Pedro e Wilson e deu meia volta, jogando o veículo contra João Pedro, Wilson e Philipe, que desviaram e atiraram contra o automóvel. O paciente, então, teria manobrado o carro e voltado a dirigi-lo contra os policiais, empreendendo fuga em seguida em face da nova reação dos agentes. Na sequência, o paciente foi perseguido e preso em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 14/03/2024, encontrando-se o paciente preso deste então. Eis os principais fundamentos do decreto de prisão: (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após ser abordado por policiais no interior de seu veículo, no qual havia outro indivíduo e uma menor de idade, ofereceu resistência, empreendeu fuga, tentou atropelar os agentes por duas ocasiões. Além disso, o autuado bateu seu automóvel com outra viatura de polícia que o perseguia, persistindo a perseguição até a via S1, entre a Torre de TV e o Edifício Brasil 21, colocando em risco os demais usuários das vias públicas de transporte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (...) (id. 189936159 do processo no 0709360-06). (grifo nosso) Observo, numa análise preliminar, que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso a ele atribuído. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, não verifico, neste momento, constrangimento ilegal. Isso porque o excesso de prazo, que caracteriza o constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do habeas corpus, não se revela apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Não há, de plano, elementos que apontem para eventual desídia do juízo; diferente do que alega a defesa, não me parece se tratar de causa simples, haja vista a presença de vários envolvidos, dentre eles três vítimas policiais militares. De todo modo, é certo que, como reconhecido pelo próprio impetrante, o Superior Tribunal de Justiça possui, há muito, entendimento sedimentado no sentido de que “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21, ST). Nesse sentido: (...) 4. Inviável a concessão de liberdade provisória quando a gravidade da conduta imputada ao acusado revela que a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por outras medidas cautelares, não são adequadas e suficientes para a aplicação da lei penal e, resguardar a garantia da ordem pública. 4.1. A Súmula n. 21/STJ estabelece que, pronunciado o réu, fica superada eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo, na instrução. 5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução, consoante o verbete sumular n. 26 deste TJDFT. 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1942526, 0724255-85.2023.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) (grifo nosso) Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. Ausência de desídia estatal. Sessão do júri marcada. Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Ordem denegada. (Acórdão 1810025, 0747154-98.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) (grifo nosso) O réu, ora paciente, foi pronunciado em decisão proferida no dia 18/12/2024; nessa data, ainda, a prisão preventiva foi revista, oportunidade em que o Juízo a quo não identificou fatos novos que elidissem os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado (id. 221027056 do processo no 0709360-06). No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos que indicam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tal como no caso em apreço. Destaco, por fim, que o impetrante não demonstrou, concretamente, negativa ou impedimento de tratamento médico do paciente no âmbito do sistema prisional. Ainda, pelos motivos já expostos, as medidas alternativas à prisão preventiva não se mostram, neste momento, adequadas. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora